Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-04.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE TRAUMA EXACERBADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME. UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória por tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 14, inc. II, do CP).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do delito; (ii) revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O depoimento prestado pela vítima – que em crimes contra a dignidade sexual ganha destaque – reveste-se de especial relevo probatório quando corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, não havendo se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação.
4. Singelas diferenças entra as declarações da vítima e de testemunhas, inclusive uma delas presencial, não servem a descredenciar os depoimentos prestados quando não há divergências sobre os principais aspectos que evidenciam a prática do fato criminoso.
5. Verificada a não comprovação de trauma mais grave do que o regularmente previsto para o tipo, procede-se a exclusão no desabono das consequências do crime.
6. Considerando o iter criminis percorrido pelo agente, o qual muito se aproximou da consumação, correta a diminuição de pena pela tentativa em 1/3.
7. Sendo o réu primário, sem antecedentes e ostentando apenas uma circunstância judicial desfavorável, de natureza objetiva (circunstâncias do crime), não se justifica a eleição de regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 217-A, c/c art. 14, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 18/10/2022; TJDFT: Acórdão 1637985, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 17/11/2022; Acórdão 1907371, Rel. ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, j. 15/08/2024; Acórdão 1881479, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, j. 20/06/2024; Acórdão 1890029, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 18/07/2024; Acórdão 1648405, 0719367-90.2020.8.07.0003, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no DJe: 19/12/2022